Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE. NULIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
I - As razões recursais impugnam os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma. Rejeitada preliminar de inépcia da apelação.
II – Para a cobrança de diferença de consumo de energia elétrica em razão de fraude no medidor, o procedimento fiscalizatório deve observar o contraditório e a ampla defesa, tema 699 do STJ.
III – Na demanda, o TOI foi realizado de forma unilateral, não servindo como prova em razão da ausência do consumidor ou acompanhante no procedimento, § 2o do art. 129 da Resolução 414/10 ANEEL.
IV –Apelação provida.